Tribunal: TJDFT
Processo: 0718918-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0718918-41.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA EMBARGADO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A D E S P A C H O Concedo à parte recorrida o prazo de 05 (cinco) dias para se manifestar sobre os embargos de declaração (ID 32107844), nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 31 de janeiro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator